Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713136-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora